Tribunal: TJDFT
Processo: 0000675-25.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE GUARDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO DO MENOR CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inovação recursal ocorre quando, no recurso, o recorrente lança argumentos não discutidos na instância originária, inovando no juízo ad quem. 1.2 A apelante junta documentos e traz fatos não alegados no juízo de origem, ou seja, não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo, de modo que analisa-los nesta sede implicaria supressão de instância.1.3 A parte somente pode juntar documento novo “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte, demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, sequer mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da juntada de tal documentação em momento oportuno.
2. Não há falar em cerceamento de defesa da apelante: afinal, observadas e concedidas à apelante todas as oportunidades de participação e manifestação durante todo o trâmite processual, bem observado o contraditório e a ampla defesa. 2.1 Insubsistentes, ainda, alegações da apelante no sentido de que, dada pandemia de COVID-19, teria enfrentado dificuldades de acesso à Defensoria Pública do Rio Grande Sul para obter informações acerca do presente processo. Como se viu, enviada carta precatória em 16/04/2020, recebida no juízo de Cruz Alta-RS em 16/4/2020, período em que já tinha a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, definido o estado de pandemia, marco inicial o dia 20.3.2020 - Lei Federal n.14.010/2020 (artigo 1o, parágrafo único). Editadas, ainda, as Resoluções 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça, suspendendo prazos processuais até 30.4.2020 (artigo 5o, Res.313), voltando a correr em 4/5/2020 (artigo 3o, Res.314). E a carta precatória foi enviada e recebida normalmente já sob estado pandêmico. Não há notícia de qualquer anormalidade configuradora de cerceamento de defesa. 2.2 Igualmente insubsistente a alegação de irregularidade por não ter participado da elaboração de estudo psicossocial realizado pela Seção de Atendimento a Situação de Risco – SEASIR deste Tribunal. Tal relatório é elaborado por equipe capacitada, seguindo diretrizes técnicas explicitadas no próprio documento, mediante o qual se busca compreender contexto de vivência de adolescente. Além disto, apesar de efetivamente intimada (bem antes da pandemia), a apelante sequer se manifestou sobre o relatório. Se não se manifestou quando intimada para tal, deve ser reconhecida preclusão - art. 507 do CPC. 2.3 Nenhuma irregularidade, nenhum cerceamento de defesa no fato de não ter participado de audiência de oitiva do adolescente nos termos do art. 161, §3o do ECA e de acordo com o art. 12 da Convenção internacional sobre os Direitos da Criança: audiência para garantir ao adolescente oportunidade de manifestar sua opinião e consentimento sobre sua guarda, não a oitiva de genitores ou da guardiã.
3. O art. 148, parágrafo único, alínea “a” do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a competência da Vara da Infância e da Juventude quando direitos de criança ou adolescente forem violados conforme hipóteses previstas no art. 98 do mesmo diploma. 3.1 Evidenciada situação de risco que envolve adolescente, bem definida a competência do juízo da Infância e Adolescência. 3.2 “A Vara da Infância e da Juventude possui competência para processar e julgar ação de guarda na hipótese do menor se encontrar em situação de risco, conforme artigo 148, parágrafo único, alínea a, e artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente.” (Acórdão 508635, 20080130099570APE, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2011, publicado no DJE: 2/6/2011. Pág.: 157).
4. Nos termos do Código Civil, guarda compartilhada é a regra. Porém, é possível determinar a guarda unilateral quando essa atender melhor aos interesses da criança/adolescente, visando sua proteção integral (art. 227 da CF). 4.1 “Na hipótese de disputas, e sendo inviável o estabelecimento da modalidade compartilhada, a guarda unilateral deve ser outorgada àquele que melhor atende aos interesses do menor, observadas as condições fáticas, conveniência e o bem estar da criança.” (Acórdão 1330561, 07004050520198070019, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.2 No caso, estudo psicossocial anterior, elaborado em 21/9/2016 pelo Serviço de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família – SERAF deste Tribunal, concluiu pela possibilidade de guarda por ambos os genitores. No entanto, o cenário alterou-se, como anotado no estudo psicossocial elaborado em 6/6/2019 pela Seção de Atendimento a Situação de Risco – SEASIR deste Tribunal, sugerida alteração da guarda do adolescente, em razão dos relatos de abusos sexuais sofridos no lar de convívio com a mãe.
5. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido.